Tribunal: TJBA
Processo: 0415030-75.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0415030-75.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMERICA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR ANDRADE COSTA, PAULO ROBERTO BRITO NASCIMENTO, JORGE LUIS REHEM ALMEIDA SILVA

APELADO: JM CONSULTORIA EM SAUDE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA, ANTONIO CARLOS GOMES SUEDDE, RAIMUNDO CAIRES DA SILVA SOBRINHO, ALEX TAMBONE, CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO EM OBRA DE UNIDADE RESIDENCIAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DA CONSTRUTORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. OBRA NÃO ENTREGUE NO PRAZO. FATO INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE CULPA DOS CONDÔMINOS. INOCORRÊNCIA. RISCO DO NEGÓCIO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATRASO DE MAIS DE DOIS ANOS. QUANTUM PROPORCIONAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11, CPC. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AMERICA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação Indenizatória nº 0415030-75.2012.8.05.0001 ajuizada por
JM CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - EPP E OUTROS,
julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, nos seguintes termos (
ID. 65965871
).

2. De início, a parte apelante arguiu em sede de preliminar a ilegitimidade passiva, sob o argumento de inexistir relação contratual com a parte autora, já que a relação da acionada e os condôminos era de prestação de serviço de administração. Entretanto, não existe dúvida quanto a legitimidade da parte apelante para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista o contrato celebrado entre as partes, mais precisamente na Cláusula 5.2 (
ID. 247060261- Pje1
)
, a empresa ré se obriga a administrar a construção do empreendimento, portanto, pode figurar no polo passivo da demanda.

3. Em relação à preliminar de nulidade da intimação, sob argumento de que os novos advogados constituídos pela ré não foram intimados da publicação da sentença e dos demais atos processuais subsequentes, também não merece prosperar. Da análise dos autos de primeiro grau, observa-se que após pedido de habilitação pelos novos patronos da ré (
ID. 247075343)
, a secretaria do juízo procedeu com a republicação da sentença, conforme certidão de
ID.448795058
, sendo os novos advogados cadastrados nos autos e devidamente intimados da sentença bem como os demais atos processuais, portanto não há que se falar em nulidade da intimação.

4. No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir se há responsabilidade da apelante no atraso da obra a ensejar sua condenação pelos danos morais, bem como à restituição à parte autora pelos danos materiais emergentes em razão dos vícios apresentados no imóvel.

5. Compulsando os autos, verifica-se que os autores, em 22/02/2007, firmaram contrato de promessa de compra e venda com a ré, tendo por objeto o apartamento nº 505-A, apartamento cobertura 1, Bloco A, Edifício Terrazzo Ondina, sendo que obra deveria estar concluída em junho de 2009. (
ID.
53639989
)

6. No presente processo, todavia, restou incontroverso que a Apelante extrapolou o prazo de entrega da unidade imobiliária objeto do contrato firmado com a parte autora, uma vez que o imóvel somente foi entregue em 2011.

7. A análise dos autos revela falhas construtivas no apartamento e a utilização de materiais diferentes dos contratados. Os documentos colacionados nos autos comprovam que o apartamento apresenta defeitos de construção e que foram usados materiais de inferior qualidade aos acordados.

8. A parte apelada apresentou comprovantes de gastos (
ID. 247061545/247062668- Pje1
) e fotos dos danos no imóvel (
ID. 247066236/247066746 - Pje1
).

9. Contrariamente ao alegado, a responsabilidade pelo atraso da obra não cabe aos condôminos. A falta de pagamentos, embora tenha prejudicado o andamento da obra, não isenta a construtora de sua responsabilidade. Isso ocorre porque esses imprevistos fazem parte dos riscos normais de qualquer negócio e não podem ser transferidos para os consumidores.

10. É pacífico o entendimento deste Tribunal de que os atrasos nas obras, mesmo decorrentes de imprevistos comuns ao setor, não isentam as construtoras de sua responsabilidade.

11. Assim, como a construtora foi a única responsável pelo fim do contrato, a decisão de devolver o valor pago a título de danos materiais emergente, deve ser mantida.

12. Destarte, considerando que a resolução contratual se deu por culpa exclusiva da apelante, mantém-se a sua condenação à restituição integral dos valores pagos pela apelada com os materiais de construção para solucionar as avarias do empreendimento.

13. No tocante aos danos morais, cumpre destacar que o atraso injustificado na entrega do imóvel que extrapola o prazo de tolerância contratualmente previsto na avença, não tendo decorrido culpa do consumidor, enseja a necessidade de indenização.

14. Foi o caso dos autos: como visto acima, a conclusão das obras deveria ocorrer em junho de 2009, mas o imóvel somente foi entregue em 2011 e, ainda, com avarias no apartamento.

15. É evidente o dano moral sofrido pelo consumidor que, após anos de espera e investimentos, viu seu sonho adiado pela construtora. Trata-se, assim, de abalo íntimo que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura lesão extrapatrimonial que dá azo ao dever de indenizar.

16. O
quantum
indenizatório, porém, deve ser dosado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo componentes nesta equação a natureza do bem jurídico lesado, a intensidade da culpa e grau de reprovabilidade da conduta, as consequências decorrentes do ato ilícito, as capacidades econômicas do ofensor e da vítima, além do caráter pedagógico da indenização, para desestimular que novas condutas danosas voltem a ser perpetradas pelo ofensor.

17. Tendo em vista essas balizas, a indenização fixada pelo juízo primevo na monta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) está em consonância com os parâmetros acima, porquanto se tratar de valor proporcional e razoável que, por um lado, atende à finalidade pedagógica da condenação e, por outro lado, não implica enriquecimento sem causa do ofendido.

18. Por fim, quanto ao ônus da sucumbência, verifica-se que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo, portanto, ser assumido integralmente pelo recorrente.

19. Ademais, diante do não provimento do recurso, que enseja a aplicação do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% do valor da condenação os honorários de sucumbência em favor do patrono da apelada.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0415030-75.2012.8.05.0001,
em que é Apelante
AMERICA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA
e Apelada
JM CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - EPP E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(MR31)